Tribunal: TJMT
Processo: 1047288-49.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1047288-49.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IE/ Imposto sobre Exportação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A APELAÇÕES EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – REDUÇÃO DA MULTA DO PROCON AO LIMITE DE 100% DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS – MERO INCONFORMISMO – RECURSO DESPROVIDO.

1. A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

2. Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração a via adequada para esses fins.

3. Embargos de declaração não acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento
aos recursos de apelação interpostos pelas partes
,
mantendo a sentença que reduziu a multa aplicada pelo PROCON ao limite de 100% do valor da obrigação principal.

Em suas razões recursais a parte embargante alega que a decisão colegiada padece de omissão e contradição quanto aos critérios utilizados para a redução da multa, sustentando que não foram devidamente explicitadas as razões pelas quais o colegiado considerou desproporcional o valor originalmente fixado pela autarquia administrativa.

Aduz que a multa aplicada pelo PROCON observou os critérios do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, levando em conta a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica da empresa recorrida, de modo que a sanção não pode ser considerada confiscatória ou desarrazoada.

Menciona que o acórdão deveria ter abordado com maior profundidade os fundamentos apresentados pelo embargante, especialmente no que tange ao caráter pedagógico e punitivo da multa, que, segundo defende, foi comprometido pela redução efetuada.

Afirma que o valor original da penalidade foi fixado com base em processo administrativo regularmente conduzido, no qual foram observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, não havendo, portanto, justificativa para a revisão judicial nos moldes realizados.

Pautado nesses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos declaratórios, imprimindo-lhe efeitos infringentes, para reconhecer a impossibilidade de o Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo e, por via de consequência, manter inalterado o valor da multa aplicada pelo PROCON/MT (Id. 250199150).

Contrarrazões apresentadas sustentando que os embargos de declaração configuram tentativa indevida de rediscussão de mérito, o que é vedado. Argumenta que não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão proferido, que fundamentou de maneira clara a redução da multa em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (Id. 251588663).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento
aos recursos de apelação interpostos pelas partes
,
mantendo a sentença que reduziu a multa aplicada pelo PROCON ao limite de 100% do valor da obrigação principal.

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Sabe-se que os embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Nesse contexto, decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto. Contraditória é a decisão que contém incoerências. Outrossim, a decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único). Por fim, erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

No caso dos autos, nenhuma das hipóteses capazes de ensejar o acolhimento dos embargos encontra-se presente, haja vista que, após a conclusão deste Sodalício, visa o recorrente a rediscussão do mérito abordado pelo acórdão por discordar do
decisium
.

O embargante sustenta que o acórdão proferido carece de fundamentação quanto aos critérios adotados para a redução da multa ao limite de 100% do valor da obrigação principal, apontando a existência de omissão e contradição. Contudo, tais alegações não merecem prosperar.

Como bem ponderado e fundamentado no acórdão ora atacado, a redução da multa foi baseada na Jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, que considera confiscatória a imposição de multas superiores ao valor da obrigação principal. Ademais, a decisão analisou os critérios do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, concluindo que a limitação atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Veja-se a jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. NÃO RECOLHIMENTO. MULTA. ART. 51, I, DA LEI 10.297/1996. 50% DO VALOR DO TRIBUTO. EFEITO CONFISCATÓRIO NÃO CONFIGURADO.

1. A jurisprudência do STF orienta no sentido de que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que, apenas quando o percentual for superior a 100% do quantum do tributo devido, o caráter confiscatório se revela de forma mais evidente.

2. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(ARE 1307464 ED-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 17/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-107 DIVULG 4-6-2021 PUBLIC 7-6-2021).

Ainda, e
m caso semelhante, este Sodalício recentemente proferiu o julgamento a seguir:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO ANULATÓRIA — ICMS — DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA — TRANSPORTE DE MERCADORIA SEM DOCUMENTO FISCAL IDÔNEO — INFRAÇÃO MATERIAL — LEI ESTADUAL No 7.098/98 — OBSERVÂNCIA - MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA COM LIMITE DE 100% (CEM POR CENTO) DO VALOR DO TRIBUTO – ARTIGO 45, I, DA LEI ESTADUAL No 7.098/98 - ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – LIMITAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — EXISTÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO — RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. Inexiste ilegalidade na autuação do Fisco quando há configuração de infração à ordem tributária estadual, notadamente descumprimento de obrigação acessória consistente no transporte de mercadoria interestadual desacompanhada de documento fiscal idôneo. 2
. O montante da multa fiscal não pode ultrapassar o limite de 100% (cem por cento) do valor do tributo, de modo a evitar exação com contornos confiscatórios, consoante o limite disposto no artigo 45, I, “a”, da Lei Estadual no 78.098/98, e o entendimento do Supremo Tribunal Federal.
3. Conforme a gradação dada no § 2o, art. 85, do Código de Processo Civil, com o provimento parcial do recurso resta mensurável o proveito econômico obtido. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido”.
(N.U 1002862-54.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 01/08/2022) (destaquei)
.

Isto posto, considerando os fatos narrados, verifica-se que a alegação de contradição e omissão, por parte desta Colenda Câmara, não se encontra configurada, pois resta evidente que o acórdão proferido anteriormente, além de ter sido devidamente fundamentado, exauriu integralmente toda a alegação e fundamentação de ambas as partes.

Ora, o cabimento dos embargos de declaração é específico, de modo que estes somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição, omissão em questão sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente ou, ainda, para corrigir erro material, sendo espécie de recurso de fundamentação vinculada.

Se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto
“os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento”
(RTJ 158/270).

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC’.
(ED 24918/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018).

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.

Com tais considerações,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios, mas lhes
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume o acórdão ora atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025